Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
Partes
Advogados
ORILEI BARRETO GONCALVES (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ORILEI BARRETO GONCALVES VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44519167
24/05/2025
14:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44519167 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.109
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600240-
90.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ORILEI BARRETO GONCALVES VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: ORILEI BARRETO GONCALVES
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE
QUE ENSEJA APOSIÇÃO DE RESSSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO.
RECURSOS
ORIUNDOS
DO
FEFC
DESTINADO
À
CANDIDATURA
FEMININA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
À
CANDIDATA
DOADORA.
IRREGULARIDADE. VALOR
INFERIOR
A
R$1.064,00.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO DE DESPESA.
MATERIAL DE CAMPANHA VEICULADO NAS REDES SOCIAIS DO
CANDIDATO.
PRODUÇÃO
PRÓPRIA.
IRREGULARIDADE
AFASTADA. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas de
candidato ao cargo de Vereador eleito como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de
R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.

Num. 44519167 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
1.2 O recorrente alegou, em síntese, que: a) a instituição financeira deu causa
ao atraso na abertura de conta bancária, assim como à ausência de entrega
de extratos bancários; b) a doação estimável em dinheiro recebida de outro
candidato se referiu à produção conjunta de propaganda (santinhos); c)
produziu pessoalmente as propagandas veiculadas por meio de suas redes
sociais. Requereu, então, a aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que o
recorrente não logrou êxito em comprovar que produziu pessoalmente as
propagandas eleitorais veiculadas em suas redes sociais, o que configura
omissão de despesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta
bancária compromete a regularidade das contas; ii) se o recebimento de
doação estimável em dinheiro proveniente do FEFC destinado à candidatura
feminina,
para fins de propaganda conjunta, implica irregularidade na
prestação de contas com a necessidade de devolução dos valores; iii)
analisar se a ausência de registro de despesas com material de campanha
produzido pessoalmente pelo candidato caracteriza omissão de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A insurgência recursal relativa a não apresentação de extratos bancários
não foi objeto do mérito da sentença recorrida. Assim, o recurso não deve ser
conhecido neste ponto, eis que ausente o interesse recursal.
3.2 O atraso na abertura da conta bancária configura impropriedade passível
de ressalva, conforme jurisprudência do TRE-PR (Acórdão nº 60304), e o
prestador não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha não
decorreu de sua responsabilidade
3.3 Por sua vez, o repasse de recursos do FEFC, destinados a candidaturas
femininas, para candidatos do gênero masculino, é vedado pelo art. 17, §6º e
§7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo comprovação de benefício
direto à campanha da doadora.
3.4 No caso dos autos, o prestador recebeu doação estimável em dinheiro
oriunda de recursos do FEFC destinados à candidatura feminina, no valor de
R$ 880,80, sem comprovação de benefício direto à campanha da doadora, o
que configura irregularidade e enseja a devolução do recurso ao Tesouro
Nacional, nos termos da legislação eleitoral.
3.5 Em relação a omissão de despesas, o art. 53, inciso I, alínea "g", da
Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a declaração de todas as despesas de

Num. 44519167 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
campanha.
3.6 Na hipótese, constatou-se omissão de despesa relativa à produção de
material de propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais do
prestador, o qual justificou que produziu pessoalmente o material.
3.7 Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado
material de campanha possui, aparentemente, características de produção
profissional, não se pode desconsiderar que há aplicativos gratuitos que
oferecem recursos que viabilizam a produção de diversos materiais
publicitários com alta qualidade.
3.8 Sendo assim, considerando os gastos módicos realizados na campanha
eleitoral pela recorrente, eis que arrecadados somente R$ 880,80, conforme
apontado no parecer conclusivo, é plausível a justificativa de que o material
de campanha foi produzido pessoalmente de modo que deve ser afastada
essa irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
para aprovar com ressalva as contas do recorrente, mantendo-se o
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
Tese
de
julgamento:
1.
O
atraso
na
abertura
da
conta
bancária
configura impropriedade passível de ressalva, conforme jurisprudência desta
Corte
Eleitoral.
2.
O
recebimento
de
doação
estimável
em
dinheiro
proveniente do FEFC destinado à candidatura feminina, sem comprovação de
benefício direto à campanha da doadora, configura irregularidade, sujeita à
devolução dos valores ao Tesouro Nacional. 3. A ausência de declaração de
gastos com produção de material de campanha pode ser afastada em face de
justificativa plausível quando evidenciado o baixo custo da campanha e a
ausência de elementos concretos que configurem omissão de despesas.
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 17; Lei nº 9.504/97; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 1º, 2º, 2º-A e 9º, 53, I, 'g', II, 'a', 62 e 64, §4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE 27/03/2023; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060027236,
Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, 28/01/2025; RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060034130, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025; TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.

Num. 44519167 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Orilei Barreto Gonçalves em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral Jaguariaíva que desaprovou as contas do
candidato eleito como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, bem como determinou a devolução de R$
880,80 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44450667), o recorrente alegou que: a) a instituição
financeira deu causa ao atraso na abertura de conta bancária, assim como à ausência de
apresentação de extratos bancários; b) a doação estimável em dinheiro, oriunda de
recursos do FEFC, recebida de candidata filiada a partido diverso é relativa a propaganda
em conjunto, a exemplo de santinhos e colinhas, em benefício presumido direto à
candidata da majoritária; c) o próprio candidato produziu as propagandas veiculadas por
meio de suas redes sociais, tendo em vista que estas oferecem facilidades de manuseio
para fazer posts, reels, entre outros. Requereu a reforma da sentença para aprovar as
suas contas de campanha sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo desprovimento sob o fundamento de que o recorrente não logrou êxito em
comprovar que produziu pessoalmente as propagandas eleitorais veiculadas nas suas
redes sociais, o que configura omissão de despesa (ID 44472493).
É o relatório.
VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário interesse para postular
em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
O interesse recursal ocorre quando a parte que pretende interpor um recurso possui

Num. 44519167 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
necessidade ou utilidade na obtenção da reforma ou anulação da decisão judicial contra a
qual se insurge.
Assim, para que um recurso seja admissível, é necessário que a parte recorrente
demonstre que a decisão lhe causou algum prejuízo ou que a sua modificação lhe trará
algum benefício concreto e atual, sob pena de não conhecimento do recurso.
O recorrente sustenta que a não apresentação de extratos bancários ocorreu por
negligência da instituição financeira sob o argumento de que esta dificulta a abertura de
conta bancária em anos eleitorais. Entretanto, esta irregularidade não foi objeto do mérito
da sentença, o que implica a ausência de interesse recursal quanto a este ponto.
Como não houve sentença desfavorável ao recorrente apta a ensejar o interesse em
recorrer no que se refere à apresentação de extratos bancários, o recurso não deve ser
conhecido relativamente a esta insurgência porque ausente o interesse recursal.
Desse modo, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser parcialmente conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária
A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. § 1º A conta
bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por
meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
No caso em análise, o parecer conclusivo indicou que a prestadora procedeu à abertura
da conta bancária em 21/8/2024, 16 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela
Receita Federal, configurando um atraso de 6 dias.
Em sede recursal, o prestador aduziu que o atraso na abertura de conta bancária ocorreu
por negligência da instituição financeira.
Em que pese a alegação do recorrente, não há nos autos qualquer demonstração que
exclua a sua responsabilidade, de sorte que deve ser mantida a sentença que entendeu

Num. 44519167 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
pela aposição de ressalva em relação a esta falha.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade
do candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC destinado à candidatura feminina
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
-
FEFC destinados
à
promoção
de
candidaturas
femininas, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento
de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao
órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas
coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas
negras. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de

Num. 44519167 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
Financiamento de Campanha – FEFC destinados à promoção de candidatura feminina, a
candidato do gênero masculino, salvo se houver benefício à campanha da doadora.
Da análise dos autos, verifica-se que o candidato recebeu doação estimável em dinheiro
no valor de R$ 880,80, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC recebidos por Alcione Lemos, candidata à prefeitura do município de
Jaguariaíva.
Em que pese argumento do recorrente, no sentido de que a doação estimável em dinheiro
se refere a material de campanha conjunta como santinho/colinha, não há qualquer
comprovação nos autos de que essa doação beneficiou diretamente a campanha da
doadora, sequer há fotos do alegado material em conjunto.
Evidente, portanto, o desvio de finalidade do mencionado recurso que deve ser utilizado
exclusivamente para custeio de campanhas femininas, conforme determina a legislação
eleitoral.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL
NÃO
ELEITA.
USO
DE
RECURSOS
DO FEFC SEM
DOCUMENTOS
FISCAIS
COMPROBATÓRIOS.
DECLARAÇÃO
DE
GASTO
COM
COMBUSTÍVEL,
SEM
REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS. PARTICIPAÇÃO FEMININA
NA
POLÍTICA.
REPASSE
A CANDIDATURAS MASCULINAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PARA
CANDIDATURAS
FEMININAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019–TSE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. As verbas públicas especialmente reservadas ao financiamento de campanhas, por
meio do FEFC, tem seu uso vinculado à finalidade legal e, portanto, exigem a devida
comprovação por documentos fiscais do seu gasto regular. A ausência desses
documentos impede a função de fiscalização das contas exercida pela Justiça Eleitoral e
concretiza irregularidade nas contas que, por si só, importa em sua desaprovação.
2. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir dos
valores despendidos e declarados com combustíveis, configura falha grave, que
compromete a aferição da regularidade da campanha.
3. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.–TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento
das candidaturas
femininas exclusivamente
para
financiar
candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício
para campanhas femininas.
4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.–TSE 23.607/2019.
5. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10 (hum mil

Num. 44519167 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
e sessenta e quatro reais e dez centavos), não admitem a sua convolação em
irregularidades formais pela incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e da insignificância. Precedentes do TSE e do TRE–PR.
6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(Acórdão
nº
62394,
Relator: Des.
Julio
Jacob
Junior,
Publicação: 12/09/2023)
–
(Destaquei)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO
COM
ALIMENTAÇÃO
ESTRANHO
À
CAMPANHA.
RECOMPOSIÇÃO
IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART.
17, §§ 6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém, com
estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e a adoção de
medidas suficientes à recomposição dos valores e para a demonstração da boa–fé da
candidata, sendo suficientes para afastar a irregularidade mediante a anotação de
ressalvas às contas.
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.–TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento
das candidaturas
femininas exclusivamente
para
financiar candidaturas masculinas,
ressalvada,
dentre
outras,
a
hipótese
de
pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que
haja benefício para campanhas femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino
com
recursos
do FEFC –
mulher
beneficiou
campanha
feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
devolução de numerário ao Tesouro Nacional que, no caso concreto, é de R$
600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o total
da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de gastos da campanha,
bem como reconhece a incidência do princípio da insignificância se a irregularidade for
inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) -
(Destaquei)

Num. 44519167 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o recolhimento do respectivo valor
ao Tesouro Nacional pelo candidato.
O valor da irregularidade, correspondente a R$ 880,80, permitiria, numa primeira análise,
a aprovação das contas com ressalvas, mediante aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes desta Corte Eleitoral.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO
COM
ALIMENTAÇÃO
ESTRANHO
À
CAMPANHA.
RECOMPOSIÇÃO
IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART.
17, §§ 6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém, com
estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e a adoção de
medidas suficientes à recomposição dos valores e para a demonstração da boa–fé da
candidata, sendo suficientes para afastar a irregularidade mediante a anotação de
ressalvas às contas.
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.–TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento
das candidaturas
femininas exclusivamente
para
financiar candidaturas masculinas,
ressalvada,
dentre
outras,
a
hipótese
de
pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que
haja benefício para campanhas femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino
com
recursos
do FEFC –
mulher
beneficiou
campanha
feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
devolução de numerário ao Tesouro Nacional que, no caso concreto, é de R$
600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de
gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do princípio da
insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) -
(Destaquei)

Num. 44519167 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
Entretanto, esta irregularidade deve ser analisada conjuntamente às demais.
b.3) Da omissão de despesa
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa com material de
propaganda e publicidade na internet pelo prestador, eis que constatou, nas redes sociais
do candidato, propaganda eleitoral, a exemplo de vídeos e jingles de campanha, com o
CNPJ do candidato, sem o registro da respectiva despesa na presente prestação de
contas.
Sobre essa irregularidade, o recorrente argumentou que o próprio candidato produziu as
propagandas veiculadas por meio de suas redes sociais tendo em vista que estas
oferecem facilidades de manuseio para fazer posts, reels, entre outros.
Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material de
campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode
desconsiderar que há aplicativos que oferecem recursos que viabilizam a produção de
diversos materiais publicitários com alta qualidade.
Outrossim, deve-se ponderar que a candidata realizou gastos módicos em sua campanha,
eis que arrecadou somente o valor de R$ 880,80, conforme parecer técnico conclusivo,
e recebeu apenas 103 votos, tendo sido eleito como suplente ao cargo de vereador no
município de Jaguariaíva.
Como o candidato não registrou recebimento de recursos e despesas elevados em sua
prestação de contas, é plausível a justificativa de que produziu pessoalmente o material
de campanha veiculado em suas redes sociais.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A

Num. 44519167 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
VEREADORA. OMISSÃO DE DESPESA. MATERIAL DE CAMPANHA VEICULADO NAS
REDES
SOCIAIS
DA
CANDIDATA.
PRODUÇÃO
PRÓPRIA.
IRREGULARIDADE
AFASTADA. REMANESCENTE ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata eleita como
suplente à vereadora, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que o material de campanha foi produzido
pessoalmente, sem contratação de serviços ou bens de terceiros, de sorte que não há
omissão de despesa. Requereu, então, a aprovação das suas contas de campanha.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento, por considerar que a recorrente não comprovou que o material
de propaganda veiculado por meio de suas redes sociais foi produzido pela própria
candidata.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Analisar se a ausência de registro de despesas com material de campanha produzido
pessoalmente pela candidata caracteriza omissão de despesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a declaração
de todas as despesas de campanha.
3.2 No caso dos autos, constatou-se omissão de despesa relativa à produção de material
de propaganda eleitoral veiculada por meio das redes sociais da prestadora, a qual
justificou que produziu pessoalmente o material, por meio do "Canvas".
3.3 Em que pese o parecer conclusivo tenha apontado que o mencionado material de
campanha possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode
desconsiderar que há aplicativos gratuitos que oferecem recursos que viabilizam a
produção de diversos materiais publicitários com alta qualidade, a exemplo do software
Canvas utilizado pela candidata.
3.4 Considerando os gastos módicos realizados na campanha eleitoral pela recorrente,
eis que arrecadados somente R$ 1.105,08, conforme apontado no parecer conclusivo, é
plausível a justificativa de que o material de campanha foi produzido pessoalmente, por
meio do "Canvas", de modo que deve ser afastada essa irregularidade.
3.5 Além da insurgência da recorrente, o Juízo de primeiro grau verificou, também, o
atraso de 4 (quatro) dias na abertura de conta bancária, o que enseja a aposição de
ressalva, diante da inexistência de indícios de movimentação financeira em período
anterior à abertura de conta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com ressalva as

Num. 44519167 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
contas de candidata eleita como suplente ao cargo de vereador do município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024.
Tese de julgamento: "A ausência de declaração de gastos com produção de material de
campanha pode ser afastada em face de justificativa plausível, quando evidenciado o
baixo custo da campanha e a ausência de elementos concretos que configurem omissão
de despesas."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, artigo 53, inciso I, alínea "g".RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060034130, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025.
Desse modo, entendo que não há que se falar em omissão de despesas, de sorte que
deve ser afastada essa irregularidade.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalvas do recorrente,
mantendo-se a determinação de devolução de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte
conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para aprovar com ressalvas as contas de
Orilei Barreto Gonçalves, candidato eleito como suplente ao cargo de vereador do
município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de
devolução de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600240-
90.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ORILEI BARRETO GONCALVES VEREADOR, ORILEI
BARRETO
GONCALVES -
Advogada das RECORRENTES:
ISABELE
CRISTINA
DA
SILVA
MACHADO - SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu parcial
provimento, nos termos do voto do relator.

Num. 44519167 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/05/2025 14:51:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052414510329000000043460782
Número do documento: 25052414510329000000043460782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:26:24
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.05.2025